Tribunal: STF
Processo: RE 1319677
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS TRABALHADOS NO REGIME CELETISTA E NO REGIME ESTATUTÁRIO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. OPERADOR DE RAIOS-X E TÉCNICO EM RADIOLOGIA. AGENTE NOCIVO RADIAÇÃO IONIZANTE. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. ART. 57 DA LEI N.º 8.213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Uma vez exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação que a ampara, o segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal. 2. Constando dos autos a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, deve ser reconhecido o respectivo tempo de serviço. 3. As atividades expostas à radiação ionizante, própria dos profissionais que operam equipamentos de Raios-X, como na hipótese do autor nos períodos descritos na inicial, estão classificadas como especiais, com tempo de exposição previsto em 25 anos. 4. Para fazer jus ao benefício de aposentadoria especial, pedido expresso do autor na inicial, deve o segurado preencher os requisitos exigidos pelo artigo 57 da Lei nº. 8.213/91 (de aplicação integrativa por força do decidido no Mandado de Injunção nº. 2.102). 5. O servidor público que, quando ainda celetista, laborava em condições insalubres, tem o direito de averbar o tempo de serviço com aposentadoria especial, na forma da legislação anterior, posto que já foi incorporado ao seu patrimônio jurídico. 6. Apelações e remessa oficial improvidas”. (e-Doc 12, p. 15).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 40, § 4º, e 201, § 9º, da Constituição Federal.
    Alega que há vedação legal em se mesclar regimes previdenciários distintos, com parte do alegado tempo especial prestado na iniciativa privada (RGPS) e parte do tempo especial prestado no serviço público (RPPS).
    Aduz que há necessidade de que o intervalo inteiro de tempo de serviço especial seja no âmbito do serviço público. 
    Por fim, alega que seria constitucional a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e juros de mora quando não se tratar de Precatório, devendo valer, no caso em questão, as disposições da própria Lei 11.960/09 (Lei 9.494/97), já que trata de condenações impostas à Fazenda Pública.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que se refere aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 201, § 9º, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 
    Ademais, destaca-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado:
    No que respeita à matéria devolvida a esta Corte, anotou a r. sentença recorrida, in verbis:
    II - FUNDAMENTAÇÃO
    (...)
    O texto constitucional estatui que não haverá aposentadoria especial para o servidor público até o advento de lei complementar que defina os requisitos e critérios diferenciadores. Trata-se, pois, de norma não auto-aplicável, cuja integração compete ao Poder Legislativo e se faz por iniciativa privativa do Presidente da República (61, § 1º, II, da CF/88).
    Sendo assim, não poderia o Judiciário determinar a concessão de espécie de benefício não previsto em lei, sob pena de invadir a atribuição específica dos Poderes Legislativo e Executivo, em manifesta afronta ao princípio da separação de poderes.
    Contudo, anoto que para o caso específico do autor, existe hipótese excepcional a ser examinada. Isto porque, a contrario sensu do entendimento adotado, está o postulante abarcado pelos efeitos do julgamento do mandado de injunção nº. 2.102 do egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Colhe-se do site da referida Corte Suprema as informações referentes ao mandado de injunção n. 2.102, cujo impetrante é o próprio autor, onde foi deferida a pretensão nos seguintes termos:
    'concedo, em parte, a ordem injuncional para, declarando a mora legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Carta Magna, assegurar à impetrante o direito de ter o seu pedido administrativo de aposentadoria especial concretamente apreciado pela autoridade competente, mediante a aplicação integrativa do art. 57 da Lei 8.213/91. Comunique-se à autoridade impetrada. Publique-se. Arquive-se.'
    Claramente, o egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a mora legislativa para tratar do assunto e disciplinou, para o caso em apreço, a utilização do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91.
    (...)
    - Da aposentadoria especial. 
    Desse modo, para fazer jus ao benefício de aposentadoria especial, pedido expresso do autor na inicial, deve o segurado preencher os requisitos exigidos pelo artigo 57 da Lei nº. 8.213/91 (de aplicação integrativa por força do decidido no Mandado de Injunção nº. 2.102), in verbis: 
    (...)
    Depreende-se da análise do dispositivo legal acima transcrito que para a concessão do benefício de aposentadoria especial o autor deverá comprovar além do cumprimento da carência prevista nos artigos 24 e 142 da Lei 8.213/91, o exercício de atividades em condições especiais durante 15 (quinze), 20 (vinte), ou 25 (vinte e cinco) anos. 
    No caso em comento, o autor exerceu atividade sujeita a condições especiais, com tempo de exposição previsto em 25 anos, nos períodos de 08/10/1981 a 01/01/1984 (Fundação Hospitalar de Santa Catarina), e de 02/01/1984 a 14/08/2008 (Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC), tal como reconhecido nestes autos, preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a concessão da 'aposentadoria especial', eis que laborou em atividades sujeitas a esta condição de forma exclusiva durante 26 anos, 10 meses e 7 dias, não havendo falar em preenchimento de requisito etário. 
    Cabe, portanto, ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS emitir certidão de tempo de serviço em relação ao primeiro período, com o devido enquadramento como exercido em atividade especial, e à Universidade Federal de Santas Catarina-UFSC, após a competente averbação e soma com o segundo período, conceder o benefício de 'aposentadoria especial' ao servidor, a contar do requerimento administrativo, em juízo de procedência do pedido.”
    Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional aplicada pela Corte local e dos fatos e provas que compõem a lide, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1310292 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 19/05/2021).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Direito à aposentadoria especial. Preenchimento de requisitos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1238613 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 12/03/2021).
    Por fim, acerca da aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e juros de mora quando não se tratar de Precatório, o exame de tal matéria restou precluso, uma vez que o Tribunal de origem aplicou o entendimento do tema 810 da repercussão geral, confira-se:
    “Inicialmente, quanto à aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    Tema STF 810 - (...) 
    Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, razão pela qual, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário” (e-Doc 37, p. 2).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão atacado foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente